Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004298-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBERTO DOURADO ALVES - CPF: 009.826.311-03 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1004298-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Alberto Dourado Alves

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante, cuja parte dispositiva do julgado apresentou a seguinte redação:

Ante ao exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIALPROVIMENTO e condeno o Recorrido pagar ao Recorrente, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a datado evento danoso.

O Embargante alega que acordão acolheu o Recurso Inominado, consequentemente o pedido de indenização de danos morais da Recorrente, fixando-os em R$1.000,00 (um mil reais), o que entretanto, data vênia, se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos.

Acrescenta que o “quantum” indenizatório da condenação por dano moral deve ser fixado de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados, em valor equivalente ao bem objeto do litígio, desestimulando assim o Recorrido a agir de forma negligente e para que busquem melhor diligenciem em suas operações, evitando práticas abusivas, como a que sofreu.

Ao final requer que seja reformada a decisão embargada, para majorar o valor da condenação a título de dano moral.

Nas contrarrazões a parte embargada pugna pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é omissa só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, na fundamentação da decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado na inicial, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, além de que, conforme supramencionado, o Autor utilizou-se do artificio de pulverização de ações para discutir outras negativações também comandadas pelo Reclamado, sendo que poderia ter ajuizado apenas uma ação para questionar todas as inscrições.

Cabe ainda acrescentar que em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-
credito/, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, conforme demonstrativo em anexo, constata-se a existência de outros 5 (cinco) registros do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo 3 (três) comandados por COOPERATIVA DE ENCONOMIA E CRED, nos valores de R$ 53,05, 1.302,87 e R$500,00, ocorridos em 21.07.2019, 10.01.2020 e 31.07.2020 e outros 2 (dois) feitos por ENERGISA MATO GROSSO, nos valores de R$ 415,61 e R$ 346,86, ambos efetivados em 17.12.2019.

Mesmo não sendo o caso de aplicabilidade do disposto na Súmula 385, do STJ, por ter ocorrido em datas posteriores à inscrição objeto da presente lide, também entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator